Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-36.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800367-36.2020.8.14.0030

APELANTE: CELSO SANTOS COUTINHO

APELADO: LENITA DA SILVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA LOCAL. INOVAÇÃO DE FATO. POSSE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Celso Santos Coutinho contra decisão monocrática que não reconheceu o cerceamento de defesa pela ausência de perícia local e manteve a sentença de reintegração de posse em favor da agravada, Lenita da Silva Nunes. A agravada ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar, alegando invasão do imóvel pelo agravante em 2017. A decisão de primeiro grau determinou a reintegração de posse e afastou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica no local e se os elementos apresentados comprovam a posse da agravada ou do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de perícia técnica foi considerado precluso, uma vez que não requereu na petição de especificação de provas, bem como irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que a agravada apresentou documentos que demonstraram a posse, corroborados por prova testemunhal. A decisão monocrática concluiu pela ausência de prejuízo ao agravante pela falta de perícia.

4. A prova da posse da agravada foi reconhecida com base no registro do imóvel e no pagamento do IPTU, confirmados por testemunha. Não há cerceamento de defesa, pois o agravante não demonstrou prejuízo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

·

Tese de julgamento
: "Não há cerceamento de defesa na negativa de produção de provas preclusa e irrelevante para o deslinde do conflito, especialmente quando não demonstrado prejuízo efetivo pela parte agravante."

V.
Referências Legislativas e Jurisprudenciais:

·

Art. 561 do CPC/15 - Requisitos para a ação de reintegração de posse.

·

Art. 370 do CPC/15 - Determinação de provas necessárias ao julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800367-36.2020.8.14.0030

AGRAVANTE: CELSO SANTOS COUTINHO

AGRAVADA: LENITA DA SILVA NUNES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 20428185) interposto pelo
CELSO SANTOS COUTINHO
em face da decisão monocrática (id.
19910898
) que negou provimento ao seu recurso.

RETROSPECTO 1º GRAU

Na petição inicial
(id.18149122)
a autora Lenita da Silva Nunes alegou ser proprietária de um terreno na Travessa New Yorque, bairro Alegre, em Marapanim/PA, e que o réu Celso Santos Coutinho teria invadido o imóvel em 2017, construindo um muro com cadeado e impedindo-a de acessá-lo.

Juntou documentos que comprovavam a propriedade do imóvel, incluindo a matrícula, os comprovantes de pagamento do IPTU e o Boletim de Ocorrência registrado em 20/09/2017.

Em audiência de justificação, a liminar foi indeferida, por falta de prova da contemporaneidade do esbulho.

Em audiência de instrução, a autora e suas testemunhas ratificaram os termos da inicial, afirmando que existia uma casa em construção no terreno e que o réu a teria destruído.

O réu, em petição simples, apresentou sua versão dos fatos, alegando ter adquirido o terreno de sua mãe em 1990 e juntou documentos.

A sentença julgou procedente a ação de reintegração de posse, reconhecendo a posse da autora e condenando o réu ao pagamento de danos morais, além de outras cominações.

Transcrever o dispositivo da
SENTENÇA

id. 18149182
:

(...)

Assim, consolido em favor da Autora a posse do imóvel descrito na inicial e JULGO PROCEDENTE a ação. CONDENO o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
10% sobre o valor da causa.

Condeno ainda o Requerido ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

PROÍBO o réu de esbulhar, turbar ou praticar qualquer ato atentatório ao direito de posse da parte autora, sob pena de incorrer em pena de multa de R$1.000,00(um mil reais), por cada constatação de violação a esta sentença, sem prejuízo de responsabilidade criminal por crime de desobediência e resistência à ordem judicial e outras cominações cabíveis.

Autorizo o requerido, dentro do período de trinta dias, a partir da intimação desta sentença, retirar voluntariamente os materiais utilizados em benfeitorias no terreno.

Determino o desfazimento de benfeitorias construídas pelo requerido dentro da área invadida, devendo a parte autora providenciar a execução dessa ordem após o prazo de trinta dias, a contar da publicação desta sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Marapanim/PA, 18 de novembro de 2022.

JONAS DA CONCEIÇÃO SILVA

Juiz de Direito

Em suas
RAZÕES RECURSAIS id. 18149188
o réu/apelante
CELSO SANTOS COUTINHO
alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que a sentença foi proferida sem a realização de perícia para averiguar a existência de uma construção no terreno.

No mérito, alegou a inexistência de posse da apelada e a improcedência do pedido de danos morais.

Contrarrazões da autora/apelada (id.18149193) Lenita da Silva Nunes refutando as alegações do apelante, sustentando a desnecessidade de realização de perícia, eis que a casa que existia no local já foi destruída próprio pelo réu/apelante.

Afirmou ainda que o apelante não demonstrou sua posse e que agiu de má-fé durante o processo, e ao final requereu a manutenção do decisum.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO.

CELSO SANTOS COUTINHO
interpôs
AGRAVO INTERNO
impugnando

a decisão monocrática que não reconheceu o cerceamento de defesa pela ausência de perícia local e manteve a sentença de reintegração de posse em favor da agravada, sob os seguintes fundamentos:

Inicia sua manifestação aduzindo que a agravada, Lenita da Silva Nunes, ingressou com ação de reintegração de posse, com pedido liminar, alegando que o agravante, Celso Santos Coutinho, teria invadido seu imóvel em 2017. Na petição inicial, a agravada apresentou os seguintes documentos: guia de recolhimento de IPTU emitida em 12 de junho de 2018; certidão de registro de imóveis em nome de Edilardo Nazareno da Silva Nunes; boletim de ocorrência; cálculo do valor venal do terreno; e procuração em que Edilardo outorga poderes à agravada.

O agravante, por sua vez, alegou que o terreno foi adquirido por sua mãe, Olgarina de Sousa Santos, do Sr. Soter dos Santos Carvalho, em 1971, e que residiram no local desde então. Em 1985, sua mãe regularizou o terreno junto ao ITERPA. Em 1990, o agravante adquiriu o terreno de sua mãe. Em sua defesa, o agravante juntou os seguintes documentos:

·

Documento original do terreno de 1974;

·

Documento de compra e venda do terreno;

·

Título definitivo emitido pelo ITERPA em 1994;

·

Escritura de compra e venda realizada em 1990;

·

Anotação de Responsabilidade Técnica emitida em 1986;

·

Certidão de óbito de sua mãe;

·

Imagens da construção que o agravante está realizando no terreno.

Na audiência de instrução, a agravada e suas testemunhas relataram a existência de uma casa construída no imóvel. No entanto, a agravada não apresentou qualquer documento que comprovasse esse fato, que não constava na petição inicial.

O juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido da agravada, determinando a reintegração de posse do imóvel e condenando o agravante ao pagamento de danos morais. Em sede de apelação, a decisão foi parcialmente reformada para afastar a condenação por danos morais, mas foi mantida a reintegração de posse.

Cerceamento de Defesa. Fato Novo. Prova Exclusivamente Testemunhal. Ausência de Documento Contemporâneo à Suposta Posse.

A decisão monocrática entendeu que não houve cerceamento de defesa, pois a prova técnica requerida pelo agravante seria irrelevante para a resolução do litígio e ele não demonstrou efetivo prejuízo pela ausência de perícia. A decisão afirma:

"[...] Logo, verifica-se que o apelante NÃO demonstrou o prejuízo que sofreu com a ausência de perícia no local, eis que autora/apelada, apenas informou que existia uma casa no local, sendo tal fato irrelevante para o deslinde da causa, eis que a ação é de reintegração de posse, sem pedido de indenização por eventuais danos materiais. [...] Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito. Além disso, não houve demonstração de prejuízo sofrido pelo apelante com a ausência de perícia."

A decisão também destacou que a agravada demonstrou a posse do bem com base no documento do terreno e no pagamento de IPTU, corroborados pelo depoimento da testemunha Manoel Carlos dos Santos Rocha:

"[...] No caso em questão, entendo que a autora/apelada Lenita da Silva Nunes, que ajuizou a ação de reintegração de posse em 16 de dezembro de 2020 (ID 1814122), obteve êxito em demonstrar a posse do bem objeto da demanda, uma vez que este foi adquirido em 22 de abril de 2008, conforme consta no registro de imóvel (ID 18149124, p. 02), por ela e seu falecido marido, em nome do filho, que à época era menor de idade. Além disso, juntou comprovante de pagamento de IPTU. [...] Tais fatos podem ser corroborados pelo depoimento da testemunha Manoel Carlos dos Santos Rocha (ID 18149171), dado na audiência de instrução e julgamento, que confirma que o imóvel pertence à apelada há mais de 30 anos."

Do Cerceamento de Defesa

Ocorre que a alegada construção no imóvel mencionada pela agravada e suas testemunhas durante a audiência não constava da petição inicial, caracterizando inovação de fato. Ademais, a decisão monocrática teria considerado essa construção como prova da posse da agravada, mesmo sendo irrelevante ao deslinde da causa.

Argumenta que a ausência de perícia técnica local causou-lhe prejuízo, visto que a alegada construção foi utilizada como fundamento para a decisão de reintegração de posse.

Da Efetiva Posse do Agravante

Sustenta que a agravada não apresentou provas documentais contemporâneas à suposta posse, enquanto ele, por outro lado, demonstrou sua posse por meio de diversos documentos, incluindo o título definitivo do terreno emitido pelo ITERPA em 1994 e a escritura de compra e venda do terreno realizada em 1990. Além disso, afirma que a agravada confessou ter abandonado o imóvel após o falecimento de seu companheiro, o que configuraria a perda da posse.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para:

i. Anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de Marapanim/PA para realização de perícia local;

ii. Reconhecer a efetiva posse do agravante no imóvel descrito na petição inicial, caso o colegiado entenda pela superação da preliminar.

iii. A fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

A parte agravada,
LENITA DA SILVA NUNES
, apresentou
CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO
, defendendo a manutenção da decisão recorrida pelos seguintes fundamentos:

I – Breve Síntese

A agravada sustenta ser a legítima proprietária do imóvel localizado na Travessa New Yorque, em frente à Pousada do Sol, no bairro do Alegre, com área de 21 metros de frente e fundos por 93 metros nas laterais, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Marapanim, sob o nº 079, fls. 079, do Livro nº 02, em 18 de outubro de 1976. Argumenta que todos os recolhimentos de IPTU estão quitados, conforme documentos anexados aos autos.

Afirma que a documentação apresentada pelo agravante não possui qualquer conexão com os registros oficiais emitidos pelo Cartório de Marapanim ou pela Prefeitura Municipal, demonstrando que o agravante não é legítimo proprietário do imóvel. Alega que é titular da posse e propriedade do bem há 46 anos.

A agravada narra que o agravante teria invadido o imóvel em 2017, passando a ameaçá-la e coagi-la a vender a propriedade. Em seu depoimento pessoal, o agravante teria confessado que tentou comprar o imóvel em condições que a autora considerou inviáveis. Alega ainda que, após a recusa, o agravante invadiu o imóvel e construiu um muro com portão e cadeado, impedindo o acesso da agravada.

II – Da Improcedência do Cerceamento de Defesa

A agravada argumenta que não houve cerceamento de defesa, pois o agravante alega fato novo e solicitou perícia no local, contudo, ele próprio anexou fotos da construção feita pela autora, comprovando o que foi afirmado em audiência pelas testemunhas e pela autora, que já havia começado a construir sua casa antes da invasão do agravante.

Defende que a perícia solicitada pelo agravante seria desnecessária, pois apenas confirmaria o que já é visível e foi comprovado pelas próprias provas apresentadas por ele. Reforça que o agravante busca, por meio de perícia, comprovar algo que ele próprio já apresentou como evidência em sua petição.

III – Da Efetiva Posse e Propriedade da Autora

A agravada sustenta que os documentos apresentados pelo agravante não condizem com a localização do imóvel, suas medidas ou limites. Afirma que o agravante não possui documentos legítimos ou pertinentes ao imóvel em litígio, que pertence comprovadamente à autora.

Relata que as testemunhas confirmaram que a autora iniciou a construção de compartimentos em alvenaria no terreno, mas não pôde concluir devido ao falecimento de seu esposo. Destaca que, em nenhum momento, a autora abandonou o imóvel, sempre mantendo o controle sobre ele.

IV – Do Recurso Meramente Protelatório e Litigância de Má-fé

A agravada argumenta que o recurso interposto pelo agravante é meramente protelatório e configura litigância de má-fé, pois não apresenta novos argumentos ou provas que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau. Requer a condenação do agravante por litigância de má-fé, com base no art. 80 do CPC, por deduzir pretensão contra texto expresso de lei e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

Apresenta jurisprudência que reconhece a possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com intuito protelatório, reiterando que o agravante abusou do direito de recorrer.

Ao final, requer que seja julgado
improcedente
, com a manutenção da decisão e a aplicação de litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

CINGE A CONTROVERSIA RECURSAL a análise da procedência ou não do cerceamento de defesa alegado pelo apelante, da comprovação da posse pela apelada, bem como a existência ou não do dano moral.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O réu/apelante Celso Santos alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida sem a realização de perícia para averiguar a existência de uma construção no terreno.

Adianto, NÃO assiste razão ao recorrente.

Isso porque, durante toda a instrução processual, o juiz a quo conduziu o processo de forma a oportunizar que as partes se manifestassem antes de tomar qualquer decisão. Prova disso é que o juiz inicialmente indeferiu a liminar de reintegração de posse (ID 1814127) por entender que os fatos não estavam devidamente comprovados pela autora, ora apelada.

Posteriormente, o juiz proferiu despacho saneador (ID 18149153) determinando que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido liminar, ajuizada por LENITA DA SILVA NUNES em face de CELSO SANTOS COUTINHO, qualificados nos autos.

As partes compareceram em audiência de justificação designada, sendo neste ato, indeferido o pedido liminar e, por conseguinte, foi determinado o prazo para a apresentação de contestação.

A parte requerida não apresentou contestação nos autos, conforme certidão juntada ao id. nº. 42255050, pelo que decreto sua revelia, mas esta não é absoluta.

Decido.

As partes estão representadas e não verifico a ocorrência de nulidades, pelo que declaro o feito saneado.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, em 15 (quinze) dias.

Havendo manifestação ou decorrido prazo para tanto, o que deverá ser certificado, venham os autos conclusos.

PUBLIQUE-SE. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Marapanim, PA, 01 de dezembro de 2021

JONAS DA CONCEIÇÃO SILVA

Juiz de Direito

CELSO SANTOS COUTINHO ao apresentar manifestação se limitou a requerer
“a produção de prova testemunhal e depoimento das partes”.

(Id.
18149154).

LENITA DA SILVA NUNES peticionou requerendo o seguinte:

1.

Juntada do comprovante de pagamento do IPTU 2021/2022.

2.

Prazo para apresentação de testemunhas em audiência, justificando que, devido à sua idade avançada e tratamento médico em Belém, ainda não pôde contatá-las.

3.

Impugnação dos documentos apresentados fora do prazo legal pelo Requerido, alegando que a jurisprudência consolidada veda a consideração de documentos juntados tardiamente.

4.

Afirma que, mesmo se apresentados no prazo, os documentos do Requerido são ilegíveis e não pertinentes ao imóvel em questão, que é de sua propriedade há 15 anos, conforme Escritura Pública e Título de Posse.

Desta forma, por não constar o pedido de perícia, a matéria resta preclusa, nos termos da jurisprudência que segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021).
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA FALTA DE REQUERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA REQUERIDA, ALÉM DE NÃO TER HAVIDO PREJUÍZO DECORRENTE DA JUNTADA DA CARTA DE PREPOSIÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De fato, "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)
. Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. A revisão da conclusão estadual - acerca da falta de requerimento do depoimento pessoal do representante legal da requerida na especificação de provas, a qual também não foi ordenada, de ofício, pelo Juízo a quo, assim como da inexistência de prejuízo decorrente da juntada da carta de preposição depois da realização da audiência e da desnecessidade da inversão do ônus probatório - demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1472415 SP 2019/0080320-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

EMENTA – PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRAZO TRANSCORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES APONTADAS NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1.
Facultada a especificação de provas e constatada omissão da parte na sua indicação, quando assim facultado, resta configurada a preclusão nos termos do art. 507 /CPC
, não ocorrendo o alegado cerceamento do direito de defesa, impondo-se a sentença de improcedência, por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor. 2. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC). (TJPR - 17ª C.Cível - 0004367-85.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 04.04.2022)

(TJ-PR - APL: 00043678520198160194 Curitiba 0004367-85.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 04/04/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2022)

Na audiência de instrução e julgamento (ID 18149163), ambas as partes apresentaram testemunhas, e ao final o juiz determinou que apresentassem alegações finais.

O réu, ora apelante, Celso Santos Coutinho, em suas alegações finais (ID 18149181, p. 02), apresentou os seguintes argumentos, cujo trecho passo a transcrever a fim de melhor elucidar a controvérsia

“ Em sede de audiência de instrução, a parte autora e suas testemunhas ratificaram os termos da petição inicial. Todavia, em surpreendente consonância, a Autora e suas testemunhas afirmaram que existia um imóvel em construção no local do terreno e que o Réu teria destruído após a parte autora abandonar o terreno com o falecimento do seu companheiro. Trata-se de fato novo não descrito na exordial e desacompanhado de qualquer outro documento probatório mínimo para confirmar nova alegação (foto ou recibo de material de construção, por exemplo). Dessa forma, a parte ré requereu a inspeção in loco para averiguar a fundação do suposto imóvel destruído.
Todavia, o magistrado indeferiu tal pedido sob o argumento de que seria difícil a localização da fundação e de que o a parte ré poderia ter construído em cima da mesma.”

Logo, verifica-se que o apelante NÃO demonstrou o prejuízo que sofreu com a ausência de perícia no local, eis que autora/apelada, apenas informou que existia uma casa no local, sendo tal fato irrelevante para o deslinde da causa, eis que a ação é de reintegração de posse, sem pedido de indenização por eventuais danos materiais.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito
.
Além disso, não houve demonstração de prejuízo sofrido pelo apelante com a ausência de perícia.

DO MÉRITO: DOS REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA AUTORA/APELADA

Em que pesem os argumentos lançados pelo recorrente, a sentença deve ser mantida na sua integralidade.

Conforme determina o art. 560 do CPC/15"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho."

Quanto aos requisitos da reintegração, o Código de Processo Civil de 2015 determina:

Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em questão, entendo que a autora/apelada Lenita da Silva Nunes, que ajuizou a ação de reintegração de posse em 16 de dezembro de 2020 (ID 1814122), obteve êxito em demonstrar a posse do bem objeto da demanda, uma vez que este foi adquirido em 22 de abril de 2008, conforme consta no registro de imóvel (ID 18149124, p. 02), por ela e seu falecido marido, em nome do filho, que à época era menor de idade. Além disso, juntou comprovante de pagamento de IPTU.

O esbulho e a data do esbulho podem ser comprovados pelo boletim de ocorrência realizado em 20 de setembro de 2017 (ID 18149124, p. 05), no qual se relata que o nacional Celso Coutinho invadiu a propriedade (terreno) e que se aproveita do fato de a vítima ser idosa, com 79 anos, e viúva, para tomar à força seu bem.

Tais fatos podem ser corroborados pelo depoimento da testemunha Manoel Carlos dos Santos Rocha (ID 18149171), dado na audiência de instrução e julgamento, que confirma que o imóvel pertence à apelada há mais de 30 anos. Ele também relatou que, a pedido da apelada, sempre limpava o terreno e que o falecido marido da proprietária havia construído uma casa no local.

Deste modo, a alegação do apelante de que a apelada teria abandonado o terreno após o falecimento do seu marido não se sustenta, uma vez que, em audiência, tanto a autora como a testemunha apresentada confirmaram que ela mantinha o controle sobre o terreno e o seu uso.

Destarte, restaram caracterizados os requisitos necessários à reintegração da posse pela autora/apelada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. O acolhimento do pedido de reintegração de posse requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação concreta que evidencia o atendimento aos requisitos legais, em especial a posse e o esbulho possessório do réu. Ausência, de outro lado, de prova de que o autor tenha alienado o veículo ao réu, mantendo-se, assim, com a propriedade do bem. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. Apelação Cível Nº 70076897222, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/04/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM MÓVEL - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - DEMONSTRAÇÃO.

Para se obter o direito à reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação dos elementos elencados no art. 927 do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.09.162879-8/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2015, publicação da sumula em 29/09/2015)

Portanto, a manutenção da reintegração de posse em favor da autora/apelante é medida que se impõe.

DANO MORAL

A sentença condenou o réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão do esbulho praticado.

O dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5 da Carta Magna, in verbis:

"Art. 5º - (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

Em relação aos danos morais, é imprescindível registrar que a honra da pessoa é bem de extrema preciosidade, não podendo ser valorada monetariamente. No entanto, quando atingida, deve ter a vítima uma compensação pelo sofrimento a ela causado e deve o agressor reparar o dano que causou.

No caso, a mera invasão do imóvel, ainda que configuradora de esbulho possessório, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar por danos morais.

É necessário que a conduta do esbulhador seja praticada de forma abusiva, humilhante ou que cause efetivo abalo emocional à vítima, inocorrente nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência já se manifestou:

APELAÇÕES CÍVEIS. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO PRINCIPAL. - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA. NA AÇÃO POSSESSÓRIA INCUMBE AO AUTOR PROVAR A OFENSA À SUA POSSE QUE É FATO CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO; E AO RÉU PRODUZIR PROVA ADVERSA ÀQUELA. A ARGUIÇÃO DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXIGE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A PROVA DESAUTORIZA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO; E SE IMPÕE MANTER A DECISÃO RECORRIDA. RECONVENÇÃO. - DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. A COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL EXIGE PROVA DE ATO ILÍCITO, DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DANO INDENIZÁVEL QUE SE CARACTERIZA POR GRAVAME AO DIREITO PERSONALÍSSIMO, SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU ABALO PSÍQUICO DURADOURO E QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DE TRANSTORNOS OU DISSABORES DA RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.\nRECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RS - AC: 50052969720178210021 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/11/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC - POSSE ANTERIOR - ESBULHO -COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. - O possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação e restituído no caso de esbulho ( CC, art. 1.210)- Dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência. A indenização pelo dano moral, mesmo não tendo suficiência para apagar o abalo experimentado pela vítima, pelo menos, servirá como um paliativo compensatório - Meros aborrecimentos não configuram dano moral passível de indenização - Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais ( CPC, art. 86).

(TJ-MG - AC: 10000200827798003 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Portanto, entendo que a condenação por danos morais é excessiva e deve ser afastada.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024